Tribunal: TJES
Processo: 5000585-29.2025.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000585-29.2025.8.08.0054

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CLAUDINEY DOS SANTO DEOLINDO

APELADOS: CLAUDINEY DOS SANTOS DEOLINDO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Claudiney dos Santos Deolindo contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional. O Ministério Público requer a incidência da majorante da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei nº 11.343/06) e a fixação de indenização por danos morais coletivos.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para desclassificação da conduta, redimensionamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial; (ii) estabelecer se incidem a causa de aumento da transnacionalidade e a fixação de indenização por danos morais coletivos.

3. A materialidade e a autoria do tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares, que relatam a apreensão de 15 pinos de cocaína arremessados pelo réu ao avistar a guarnição.

4. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a tentativa de se desfazer do entorpecente evidenciam a destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante dos antecedentes negativos e da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

6. O tráfico privilegiado não se aplica porque o réu é reincidente específico em crime de tráfico, o que impede o preenchimento cumulativo dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

7. O regime inicial fechado é imperativo, pois a pena supera 8 anos e o réu é reincidente, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

8. A majorante da transnacionalidade exige prova concreta da origem estrangeira da droga e da vinculação do agente a contexto internacional, o que não se demonstra nos autos.

9. A fixação de danos morais coletivos não é automática e demanda instrução probatória específica para comprovar o efetivo abalo à coletividade, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp nº 2210857/MG.

10. A ausência de produção probatória sobre a extensão do dano social e a inexistência de debate específico na instrução inviabilizam a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do tráfico de drogas depende da análise do contexto fático, sendo suficientes a forma de acondicionamento, as circunstâncias da abordagem e os demais elementos probatórios para afastar a tese de uso pessoal.

2. A reincidência específica em crime de tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A majorante da transnacionalidade exige prova concreta da internacionalidade da conduta, não bastando a presunção de origem estrangeira da droga.

4. A fixação de indenização por danos morais coletivos em crime de tráfico de drogas não é
in re ipsa
e depende de instrução probatória específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
P
rimeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000585-29.2025.8.08.0054

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CLAUDINEY DOS SANTO DEOLINDO

APELADOS: CLAUDINEY DOS SANTOS DEOLINDO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CLAUDINEY DOS SANTOS DEOLINDO
, em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
08 anos e 09 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 850 dias-multa.

O apelante
Claudiney
busca a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional. O
Ministério Público
, por sua vez, pleiteia a aplicação da causa de aumento da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei de Drogas) e a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos
.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer minucioso, manifestou-se pelo
conhecimento
de ambos os recursos, pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
parcial provimento do apelo ministerial
, apenas para fixar a indenização por danos morais coletivos.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1. Do Recurso Defensivo

A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão sobejamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório, fotografias e pelo
Laudo de Exame Químico
, que confirmou a natureza entorpecente de
15 pinos de cocaína
.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e harmônicos, relatando que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o réu em atitude suspeita, momento em que ele empreendeu fuga para o interior de um bar e
arremessou uma sacola plástica pela janela
, contendo o entorpecente mencionado. A jurisprudência pátria confere especial relevância ao testemunho de agentes públicos quando em consonância com os demais elementos de prova.

Inviável o acolhimento da tese de uso pessoal.
A quantidade de droga (15 pinos de cocaína), a forma de acondicionamento pronta para venda e as circunstâncias da abordagem (tentativa de se desfazer do material ao avistar a guarnição) evidenciam a destinação comercial. Como bem destacado no parecer, a definição jurídica não depende apenas da quantidade, mas do contexto da ação e dos antecedentes do agente.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada. O magistrado sentenciante valorou negativamente os
antecedentes
, visto que o réu possui duas condenações definitivas anteriores, utilizando uma delas (0014519-57.2012.8.08.0067) nesta fase. Além disso, a
natureza e quantidade da droga
(cocaína, substância de alto poder viciante) autorizam a exasperação, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Quanto ao
tráfico privilegiado
(§4º do art. 33), o benefício foi corretamente afastado diante da
reincidência específica
do apelante em crimes de tráfico de drogas (Autos nº 0005483-34.2014.8.08.0067), o que impede o preenchimento dos requisitos cumulativos da lei.

O regime inicial
fechado
é imperativo, considerando que a pena é superior a 08 anos e o réu é reincidente, conforme o art. 33, §2º, 'a', do Código Penal.

2. Do Recurso do Ministério Público

Em um primeiro momento, acompanho o entendimento da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento
em relação à
transnacionalidade
. Embora a cocaína não seja produzida em larga escala no Brasil, a aplicação da majorante exige prova concreta de que a droga apreendida com o réu teve origem estrangeira associada a circunstâncias que evidenciem a internacionalidade da conduta do agente. No caso concreto,
não há elementos que liguem o apelado a fornecedores internacionais ou cadeias de importação.

Ademais,
q
uanto ao pedido de
indenização por danos morais coletivos
, conforme o
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
decidindo no
AgRg no Recurso Especial nº 2210857 - MG
, a fixação de danos morais coletivos não é automática (
in re ipsa
) e
demanda instrução probatória específica
para demonstrar o efetivo abalo à esfera moral da coletividade e permitir a quantificação do dano. O STJ firmou a tese de que a
ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo
para reparação de danos morais coletivos, especialmente em crimes com sujeito passivo indeterminado, como o tráfico de drogas.

No caso em tela, embora houvesse pedido na denúncia,
não houve debate ou produção de prova específica durante a instrução processual sobre a extensão do dano social causado, o que impediu o exercício da ampla defesa sobre este ponto.
Portanto, mantenho a sentença que deixou de fixar o valor indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É o
v
oto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)